Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-41.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005319-41.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração de capital]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 316.730.152-04 (APELADO), WESLEY ANAYA - CPF: 048.079.171-61 (ADVOGADO), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - COMPEL - CNPJ: 25.252.467/0001-50 (APELANTE), REGIS DANIEL LUSCENTI - CPF: 265.872.458-62 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MAX WILIAN FERREIRA COSTA - CPF: 018.232.841-40 (APELADO), GILSON GOMES LEAL - CPF: 415.093.661-72 (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 684.188.762-04 (APELADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 597.621.602-15 (APELADO), RAIMUNDO VIEIRA - CPF: 630.838.171-34 (APELADO), SELONI DUTRA DE OLIVEIRA SARAIVA - CPF: 708.056.362-34 (APELADO), SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 870.374.321-72 (APELADO), SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 054.098.448-58 (APELADO), WELLINGTON BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.136.741-00 (APELADO), KAROLAINE THALIA FERREIRA ALVES - CPF: 064.993.291-93 (APELADO), PAMELA THAIS FERREIRA SILVA - CPF: 049.991.571-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
COOPERATIVA E COOPERADOS.
HOMOLOGAÇÃO DE ATA DE
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

COMO COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONVERGÊNCIA DE VONTADE ENTRE AS PARTES. DELIBERAÇÃO INTERNA QUE ESVAZIOU O OBJETO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART.
485, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória proposta por cooperados para reconhecimento da integralidade de cotas na cooperativa, homologou deliberação de assembleia como composição extrajudicial e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, “b”). A cooperativa apelante sustentou que a deliberação foi ato unilateral e não houve transação a ser homologada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a deliberação de Assembleia Geral Extraordinária convocada pela cooperativa, ainda que tenha atendido substancialmente ao pedido dos autores, pode ser considerada autocomposição passível de homologação judicial, ou como fato superveniente que impõe extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A deliberação de assembleia geral constitui ato válido no âmbito interno da cooperativa, mas não equivale a transação judicial ou extrajudicial.

4. A homologação de acordo judicial exige a demonstração de convergência de vontades entre as partes litigantes, o que não se verificou no caso concreto, pois a cooperativa expressamente se opôs à homologação e pleiteou a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

5.
Diante da ausência de consenso, a deliberação representa fato superveniente que esvaziou o objeto da demanda, ensejando a extinção conforme art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A homologação de acordo judicial exige manifestação expressa de vontade de ambas as partes litigantes. 2. A deliberação assemblear entre cooperativa e cooperados não se confunde com composição extrajudicial e não pode ser homologada judicialmente na ausência de consenso. 3. A perda superveniente do objeto impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2007655/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; TJ-MG, AI 1.0701.09.273101-0/002, Rel.a Des.a Juliana Campos Horta, j. 12.12.2018, pub. 22.01.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda – COMPEL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos de Ação Declaratória, homologou composição extrajudicial e julgou o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

A controvérsia teve origem em demanda proposta por cooperados que postulavam a declaração de integralidade de suas cotas na cooperativa. Durante o trâmite processual, houve tratativas entre as partes que culminaram na realização de Assembleia Geral Extraordinária, convocada pela própria cooperativa, em que foi deliberada a majoração das cotas dos autores para o percentual de 35%, o que teria atendido substancialmente aos pleitos inaugurais.

A cooperativa insurge-se contra a sentença que homologou acordo, aduzindo que jamais houve transação judicial ou extrajudicial a ser homologada. Sustenta que a mencionada assembleia foi ato soberano da administração interna da cooperativa, que não se confunde com acordo bilateral e tampouco com manifestação de vontade conjunta entre as partes litigantes. Aduz que o pedido formulado nos autos foi o de reconhecimento da perda do objeto, razão pela qual requer a reforma da sentença para que o feito seja extinto com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 313270918).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à forma adequada de extinção do processo: se pela via da perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), como sustenta a apelante, ou se pela homologação de autocomposição extrajudicial (art. 487, III, “b”, do CPC), como decidido em primeiro grau.

O autor ajuizou ação declaratória visando a integralidade de sua cota-parte, posteriormente retificada para incluir outros cooperados. No curso da demanda, sobreveio Assembleia Geral Extraordinária da cooperativa, que deliberou a majoração das cotas antes fixadas em 10%. Em seguida, os autores manifestaram expressamente concordância com a deliberação assemblear e requereram a homologação judicial da composição, de modo a conferir-lhe eficácia de título executivo judicial (id. 313270894).

A requerida, por sua vez, pugnou pelo julgamento do mérito, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a extinção pela perda superveniente do objeto/interesse de agir (id. 313270884).

O juízo
a quo
homologou a deliberação assemblear como acordo extrajudicial, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, CPC).

A homologação de autocomposição pressupõe a convergência de vontade das partes litigantes, o que não se verificou nos autos. Embora os autores tenham requerido a homologação da deliberação assemblear como se acordo fosse, a requerida não manifestou adesão a tal via. Pelo contrário, sustentou expressamente a improcedência da demanda e, apenas de forma subsidiária, invocou a perda superveniente do objeto.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONVERGÊNCIA DE VONTADES. RECONHECIMENTO DE EVIDENTE PREJUÍZO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser indispensável a homologação judicial do acordo para a validade do ato, o qual não dispensa a anuência das partes envolvidas, com a demonstração da convergência de vontades, que representa elemento fundamental para a concretização do negócio jurídico. 2. A transação, assim como acontece com outras espécies de negócio jurídico, pode ser desconstituída quando detectado defeito no ato, tal como a ocorrência de lesão. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 2007655 MS 2022/0174878-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Também da jurisprudência pátria:

“[...] O acordo é um negócio jurídico bilateral que demanda convergência de vontades, sendo certo que a manifestação desta vontade deve ser expressa” (TJ-MG - AI: 10701092731010002 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).”

A deliberação da assembleia geral da cooperativa, ainda que legítima no âmbito interno da entidade, não se confunde com transação ou acordo extrajudicial. Para fins de homologação judicial, não basta a adesão de apenas uma das partes, exigindo-se consenso processual, ausente no caso concreto.

Nessas condições, a deliberação deve ser compreendida como fato superveniente que retirou a utilidade do processo, impondo a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e, em consequência, declarar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025